Tribunal: TCU
Processo: 000.824/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1364/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.824/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clotildes Maria Naves Santos (XXX.650.126-XX); Joao Antonio de Vasconcelos (XXX.749.236-XX); Joao Pereira da Silva (XXX.775.466-XX); Jose Caetano de Carvalho (XXX.636.036-XX); Maria da Consolacao Soares (XXX.316.886-XX); Marli Laurentino Silva Melo (XXX.512.226-XX); Ozorino Goncalves (XXX.750.506-XX); Talita Maria de Souza Silva (XXX.160.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.